Tribunal: STF
Processo: RE 79186
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-13
Data de publicação: 1979-11-13

Ementa:
- Advogado inscrito na Ordem dos Advogado do Brasil, com o impedimento previsto no art. 11, V, do Regulamento anterior, só está impedido de advogar contra a Fazenda, à qual se acha ligado o cargo público, que exerce, "ex vi" da ressalva do art. 149 do Estatuto da ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 4.215, de 1963). 
- Indústria  Petroquímica. Decisão que, com base na prova dos autos, reconhece a isenção concedida pelo Decreto-lei nº 61, de 1966, art. 10. Inocorrência de negativa de vigência do art. 1º da Lei nº 1.533, de 1951, aliás sequer questionado no acórdão recorrido, e, por via de consequência, ausência de dissídio jurisprudencial com as decisões concernentes a esse dispositivo. 
- Impedimento de procurador rejeitado e recurso extraordinário não conhecido.